Tribunal: TJES
Processo: 5004117-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004117-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIR FRANCISCO TRARBACH

AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA E DE AUTOGESTÃO. LIDE ENVOLVE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE E PARCERIA COM BRADESCO SAÚDE S/A, ENTIDADE PRIVADA DE ASSISTÊNCIA. SÚMULA 563, STJ NÃO APLICADA NO CASO CONCRETO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. RECURSO PROVIDO.
1.
O caso concreto traz uma particularidade, qual seja o fato de a lide envolver contrato de plano de saúde e parceria com a Bradesco Saúde S/A, entidade privada de assistência.
2.
De tal modo, não vejo como afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor tão somente em razão de a agravada Fundação Sistel de Seguridade Social ser entidade fechada de previdência e de autogestão. 3. Outrossim, o contrato firmado entre o agravante e a Fundação Sistel não fica alheio ao Código Civil (arts. 423 e 424) nem ao disposto nas Leis nº 9.656/97 e nº 9.961/00 e às normas da ANS.
4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004117-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIR FRANCISCO TRARBACH

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA DE OLIVEIRA BATISTA - ES29703-A
AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, HOSPITAL METROPOLITANO S/A, BRADESCO SAUDE S/A

Advogado do(a) AGRAVADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNA CHAFFIM MARIANO - ES17185-A, ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - ES160-A, DULCELANGE AZEREDO DA SILVA - ES7023-A, ELIETE CORADINI MARIANO FERREIRA - ES15737-A
Advogado do(a) AGRAVADO: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A

VOTO

O agravante sustenta, em síntese, que uma vez configurada a sua hipossuficiência técnica, deve ser invertido o ônus da prova, ainda que não incida o Código de Defesa do Consumidor na hipótese.

Consta dos autos que o agravante possui plano de saúde junto à operadora Bradesco Saúde S/A, na modalidade coparticipativo, advindo em razão do Plano de Assistência Médica ao aposentado (PAMA), programa este desenvolvido pela agravada SISTEL.

Em maio de 2019 o agravante foi submetido a uma cirurgia, após diversos procedimentos clínicos, e não foi orientado quanto aos valores que deveria pagar.

Narra que seu médico indicou o tratamento cirúrgico como única alternativa para melhoria da sua qualidade de vida. Foram liberadas pelo Bradesco Saúde S/A as senhas para realização dos procedimentos, como (i) artrodese anterior; (ii) artrodese póstero; (iii) descompressão neurológica; (iv) tratamento cirúrgico de vanal lombar estreito; (v) espondiolistese - tratamento cirúrgico; (vi) descompressão medular e/ou cauda equina; (viii) artrodese de coluna via ant ou post lat - trat cir; (ix) artrodese da coluna c/ instrumentação por segmento.

O agravante afirma que deu entrada no Hospital Metropolitano no dia 09/05/2019, sendo colocado em uma sala para início dos procedimentos pré-operatórios e, posteriormente, encaminhado para a sala de cirurgia. Destaca que não foi informado, em momento algum, quanto aos valores que seriam cobrados após a cirurgia, além de ter recebido alta hospitalar sem a informação sobre uma possível negativa de cobertura e/ou internação.

Dias após foi informado que seu plano Bradesco Saúde não cobriu os procedimentos, recebendo a cobrança da quantia de R$ 87.293,96 para pagamento até 14/10/2019. E, como se não bastasse, a SISTEL suspendeu o seu plano de saúde e de seus beneficiários, e passou a descontar de sua aposentadoria a quantia mensal de R$ 710,33 a título de despesas médicas do valor cobrado pelo plano de saúde.

Por fim, afirma que necessita do plano de saúde para realizar as sessões de fisioterapia e, em razão dos descontos abusivos em sua aposentadoria, bem como a suspensão do plano, fica impossibilitado de realizá-las.

Pois bem.

De fato, a Súmula 563, do STJ, dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.”
.

Todavia, o caso concreto traz uma particularidade, qual seja o fato de a lide envolver contrato de plano de saúde e parceria com a Bradesco Saúde S/A, entidade privada de assistência.

De tal modo, não vejo como afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor tão somente em razão de a agravada Fundação Sistel de Seguridade Social ser entidade fechada de previdência e de autogestão.

Outrossim, o contrato firmado entre o agravante e a Fundação Sistel não fica alheio ao Código Civil (arts. 423 e 424) nem ao disposto nas Leis nº 9.656/97 e nº 9.961/00 e às normas da ANS.

Vale destacar, ainda, que o art. 1º da Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), recentemente alterado por meio da Lei nº 14.454/22, dispõe que:

Art. 1º
Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:
(Redação dada pela Lei nº 14.454, de 2022)
. [...].

Com base no exposto, conheço e dou provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, aplicar o Código de Defesa do Consumidor na hipótese, bem como a inversão do ônus da prova prevista na Legislação Consumerista.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 12.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.